Tribunal: TJDFT
Processo: 0701818-82.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0701818-82.2021.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A, FRANCISCO JUCELIO SANTOS APELADO: FRANCISCO JUCELIO SANTOS, BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Num. 29872963 e 30836842). Conforme noticiado pelo Advogado do Autor Autor/Apelante, FRANCISCO JUCELIO DOS SANTOS, com juntada de certidão de óbito (Num. 28511373), este faleceu e deixou dois filhos maiores e viúva. Nos termos da decisão de ID Num. 28892673, foi suspenso o julgamento dos recursos de Apelação interpostos pelas partes e concedido o prazo de 30 (trinta) dias para a habilitação dos sucessores do falecido. Em atendimento à determinação, peticionam os herdeiros, EDGLEIDE ROSA BARBOSA SANTOS, JUCELIO JUNIO BARBOSA SANTOS e MESSIAS BARBOSA SANTOS (Num. 29872963 E 30836842) requerendo sua habilitação no Feito, destacando que a primeira é o cônjuge supérstite e os outros dois filhos do falecido. Conforme certidão de óbito acostada aos autos (Num. 28511373), o Réu/Apelante deixou dois filhos maiores e a viúva, os herdeiros acima nominados. No Código de Processo Civil vigente, a habilitação é disciplinada nos artigos 687 a 692, a seguir reproduzidos, ipsis litteris: “Art. 687. A habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe no processo. Art. 688. A habilitação pode ser requerida: I - pela parte, em relação aos sucessores do falecido; II - pelos sucessores do falecido, em relação à parte. Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos.” Além dos dispositivos anteriormente transcritos, o art. 110 do Código de Processo Civil estabelece que “ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o”. Assim, conforme procedimento constante dos dispositivos legais acima e considerando que o pleito foi apresentado pelos sucessores do falecido e, até mesmo, já constituíram advogado, o pedido de habilitação merece acolhimento. Entrementes, apenas um dos herdeiros juntou aos autos o competente instrumento de procuração (Num. 30836743). Com essas considerações, defiro a sucessão processual e determino a retificação da autuação e registros para fazer constar como Autores e Apelantes/Apeladas (há recurso de parte a parte) EDGLEIDE ROSA BARBOSA SANTOS, JUCELIO JUNIO BARBOSA SANTOS e MESSIAS BARBOSA SANTOS. Concedo, outrossim, aos Autores Edgleide e Messias o prazo de 10 (dez) dias para regularizarem sua representação processual. Após, retornem os autos para prosseguimento do julgamento dos recursos de Apelação. I. Brasília - DF, 24 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador